Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701461-42.2024.8.07.0005 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDOS: POLLYANE GOMES VASCONCELOS, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE. AMINISTRADORA. OPERADORA. SOLIDARIEDADE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. EQUIVALÊNCIA DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO ATUARIAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação – Ação revisional de contrato com o objetivo de redução do reajuste anual por sinistralidade do ano de 2024 no percentual de 39,65% ao plano de saúde coletivo por adesão, sob o argumento de abusividade. 2. Decisão anterior – A r. sentença julgou procedente o pedido para determinar a aplicação de reajuste anual com base em variação de custos médicos e hospitalares e por sinistralidade, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante realização de cálculo atuarial. 3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula 608/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a ilegitimidade passiva da Administradora-ré; (ii) e a legalidade do reajuste anual, considerando a variação dos custos médicos e hospitalares e a sinistralidade. III – Razões de decidir 5. As corrés atuaram em conjunto na administração e na operação do plano de saúde coletivo, integrando a mesma cadeia de fornecimento dos serviços. Assim, pelos defeitos na prestação de serviços e respectivos danos respondem ambas solidariamente. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva da administradora. 6 – O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois além de elevado as rés não se desincumbiram do ônus probatório quanto à demonstração da equivalência dos custos do contrato. IV - Dispositivo 7. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 34 e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019; AgInt no REsp 1812573/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019; AgInt no REsp n. 2.069.977/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023. TJDFT, Acórdão n.1148487, APC 07033352120178070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019; Acórdão 1690516, APC 07056551620198070020, Relator: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023; Acórdão 1713259, APC 00372738220168070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, Relator Designado: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023; Acórdão 1926471, APC 07451127320238070001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024. A recorrente alega violação aos artigos 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que em se tratando de plano de saúde coletivo, o reajuste anual consta expressamente discriminado na proposta de adesão. Articula não ter ocorrido qualquer abusividade dos índices de reajuste aplicados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/2000, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027